Tribunal: TJDFT
Processo: 0018428-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018428-12.2015.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ ILDEMARO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 3. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra de testemunhas apontando o réu como possível autor do crime, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal. 4. A exclusão de qualificadoras só se justifica quando se mostrarem completamente dissociadas dos elementos probatórios, sob pena de não sendo assim usurpar a competência do Tribunal do Júri. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, 414 e 415, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido sumariamente ou impronunciado, diante da ausência de dolo na sua conduta quanto à prática do crime de homicídio qualificado. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão de liminar para suspender a sentença de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, incisos II e III, do CP, 414 e 415, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Dessas provas orais, nota-se indícios de que o réu estava no bar, que seu amigo Fábio Júnior lhe atribui o crime, que o policial ouviu dos réus confissão parcial do crime, que o filho da vítima ouviu de terceira pessoa que os réus teriam praticado o crime e vangloriavam tal feito. Assim, como nessa fase o exercício é de emitir apenas um juízo de probabilidade sobre a existência e natureza do crime, entendo que o caso deve ser remetido ao Conselho de Sentença para que decidam sobre as provas existentes e suas suficiências para sustentar um decreto condenatório (...). Por outro lado, conquanto a defesa técnica tenha pedido em seu recurso a absolvição sumária sob o pretexto de que o réu agiu sob o pálio de excludente de ilicitude, tal pedido não encontra suporte nos autos, pois o réu não confessou os atos praticados, negando sua participação no crime e, nos fundamentos do recurso, não apresenta qualquer elemento nesse sentido, havendo, por outro lado, indícios de autoria. Sobre as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, entendo que não devem ser decotadas, o que só poderia ocorrer se fossem manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo fático ou jurídico, o que não é o caso. O meio cruel encontra indícios no Laudo de Perícia Necropapiloscópica (ID 24383450) de onde se extrai que a vítima sofreu múltiplas lesões menores no corpo, o que pode denotar um sofrimento maior a justificar a qualificadora. De igual sorte, o motivo fútil encontra indícios no fato de que o crime teria sido praticado em razão de briga de bar, conforme se verifica do depoimento das testemunhas” (ID 26659276). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões acerca da existência de dolo, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença” (AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 611.293/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). Veja-se, em igual sentido, o AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021. Em relação ao pedido de concessão de liminar para suspender a sentença de pronúncia, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027